Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PATROCÍNIO. INADIMPLEMENTO DA PARCEIRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E MULTA CONTRATUAL DEVIDOS. RECONVENÇÃO. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus/reconvintes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelada, declarou rescindido o contrato de parceria, condenando-os ao ressarcimento de R$ 193.688,00 (cento e noventa e três mil seiscentos e oitenta e oito reais), atualizados e acrescidos de juros, bem como ao pagamento da multa contratual de 20% (vinte por cento) prevista na cláusula 6.1 e, ainda, julgou improcedentes a pretensão por eles deduzida em sede de reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas; (ii) verificar se a sentença merece reforma quanto à procedência do pedido inicial e improcedência da reconvenção, especialmente no tocante à alegada prorrogação contratual, à retenção de valores e à suposta inadimplência do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os documentos constantes dos autos e considera desnecessária a produção das provas requeridas, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
4. O contrato prevê prorrogação automática apenas em caso de não atingimento de metas ao término do prazo, não se aplicando ao inadimplemento ocorrido durante a vigência contratual.
5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Não restou comprovada a execução das ativações contratadas, tampouco a entrega e aprovação dos materiais de divulgação que justificariam os valores pleiteados em reconvenção.
7. O valor inicial dispendido pela parceira de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mi reais) não possui natureza de arras, mas de entrada, devendo ser restituído em caso de inadimplemento contratual, não se aplicando os arts. 417 a 420 do CC.
8. Diante do inadimplemento da parceira, correta a restituição integral do patrocínio e a aplicação da cláusula penal, com improcedência da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito é válido quando o juiz considera suficientes as provas documentais para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.
2. A cláusula de prorrogação automática só se aplica quando as metas contratuais não são atingidas ao final do prazo, não sendo aplicável a inadimplemento durante a vigência do contrato.
3. O inadimplemento contratual pela parceira obriga a restituição dos valores pagos a título de patrocínio e o pagamento da cláusula penal pactuada.
4. O réu que não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
5. A quantia paga como entrada contratual não se confunde com arras, devendo ser restituída em caso de descumprimento da parceria.